Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. NÃO CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O agravante requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença, o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória e à afetação do Tema 1.349 do STF e, o reconhecimento das ilegitimidades ativa do Distrito Federal e passiva da parte agravante. No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para ser reconhecido o excesso de execução, determinando: a) inexigibilidade da obrigação; b) subsidiariamente, a correção dos cálculos, conforme despacho do cálculo e planilha anexadas com a impugnação; c) ser aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A ilegitimidade ativa e passiva levantada pelo executado, bem assim a suspensão do feito de origem em razão de prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual proferido o título executivo exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade da autora sustentada pelo executado deve ser afastada. O título executivo não faz qualquer diferenciação quanto a estar em atividade ou inatividade. Essa questão, inclusive, encontra-se superada na fase de conhecimento, descabendo conhecê-la nessa fase processual.
4. Da ação rescisória. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo, hipóteses inexistentes nos autos. 4.1. No caso, a decisão ora agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, tendo afastado a preliminar de prejudicialidade externa e homologado os cálculos apresentados pela exequente, inexistindo questão prejudicial com a pretensão deduzida pelo Distrito Federal em ação rescisória visando desconstituir o título exequendo sob o fundamento de inexistência de dotação orçamentária ou violação à lei.
5. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária (art. 969 do CPC). 5.1. No caso particular, o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando suspender as execuções em curso, foi indeferido, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento improvido.
Teses de julgamento: “(...) O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Cível, 07070585320198070009, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020; TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023.